Tribunal: TCU
Processo: 011.390/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 8982/2020  2a Câmara, mediante o qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e demais responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito apurado no processo, em razão do apontamento de sobrepreço na execução do Convênio 89/2003, para a execução das obras de Construção da Cadeia de 12 Celas em Buíque, com geração de 60 vagas, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado de Pernambuco, por meio da então Secretaria de Cidadania e Políticas Socais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 8982/2020-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e demais responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento de débito apurado no processo, em razão do apontamento de sobrepreço na execução do Convênio 89/2003, para a "execução das obras de Construção da Cadeia de 12 Celas em Buíque, com geração de 60 vagas", celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado de Pernambuco, por meio da então Secretaria de Cidadania e Políticas Socais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ney Georges de Carvalho para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 8982/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e ao representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.